Tribunal: TJMT
Processo: 1006866-97.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006866-97.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE SAVIO CARVALHO DO NASCIMENTO (APELANTE), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), JOCEIR RODRIGUES DE JESUS - CPF: 034.351.441-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DIEGO ASSUNCAO DE LARA - CPF: 033.995.991-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

[ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI N. 11.343/2006] –

PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIALMENTE FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR DE AGUARDAR O JULGAMENTO DE RECURSO EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – APELANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – PRECEDENTES DO STF [HC 89.824] E STJ [
HC 603.774]

– PEDIDO INDEFERIDO [ID. 155504150] –
2.
MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006
POR

AUSÊNCIA DE PROVA DA DESTINAÇÃO COMERCIAL DA SUBSTÂNCIA E DA TRAFICÂNCIA –

INVIABILIDADE –

MATERIALIDADE E AUTORIA ROBUSTA – LAUDO PERICIAL DE DROGA E DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 8 DO TJMT
–
936,15G (NOVECENTOS E TRINTA E SEIS GRAMAS E QUINZE CENTIGRAMAS) DE CANNABIS SATIVA [MACONHA]
UMA BALANÇA DE PRECISÃO E R$ 250,00 REAIS EM DINHEIRO

–
CONTEXTO HIGIDO
– CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA, DE CONTEÚDO VARIADO OU
PLURINUCLEAR –

ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.7 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA – DOSIMETRIA – AUMENTO DA BASILAR NA PRIMEIRA FASE RALIZADO EM UM ANO ACIMA DO MINIMO LEGAL – Q
UANTIDADE
E
NATUREZA
DA DROGA – REAJUSTE DO ‘QUANTUM’ DE EXASPERAÇÃO – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
REDIMENSIONAMENTO

DA FRAÇÃO EM 1/6 [UM SEXTO]

– APLICABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –

TERCEIRA FASE –
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 – INAPLICABILIDADE

–
RÉU REINCIDENTE
[
PEP nº.0025790-52.2015.811.0042]
– DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL [STJ - HC N. 687.003] – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“[...]não há lógica em permitir que o réu preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF, HC 89.824/MS, 1ª Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ de 28/08/08).

As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as circunstâncias do caso concreto, aliado ao contexto dos fatos como ocorreram são elementos mais que suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível a absolvição.

O Enunciado Orientativo nº. 8 do
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo n. 7
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
:“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/2006.

A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

“[...]Tratando-se de
réu

reincidente
, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas” (AgRg no HC n. 687.003/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por ALEXANDRE SÁVIO CARVALHO DO NASCIMENTO, contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal nº.

1006866-97.2020.8.11.0042 condenou-o como incurso nas penas do artigo 33, ‘
caput’
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime fechado e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa. (Sentença – Id.149417707).

Inconformado, Inconformada, a defesa pugna, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade. Contudo, indeferida na decisão encartada no id.155504150.

No mérito, pugna pela desclassificação para o crime porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Explicita, que o recorrente se trata apenas um usuário de drogas que foi surpreendido com o entorpecente adquirido para consumo próprio, bem como, que não há certeza suficiente da destinação comercial da substância, nem a prova da traficância. Subsidiariamente, sustenta ausência de fundamentos para a exasperação da pena-base e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
do §4º, do art.33, da lei nº. 11.343/06.

Em solo de contrarrazões o presentante ministerial, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso,
na ementa assim sintetizada: (Id. 154770687)

“SUMÁRIO: ACUSADO CONDENADO NAS PENAS DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, À PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PUGNA, PRELIMINARMENTE, PELO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NO MÉRITO, PUGNA PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS, PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. SUBSIDIARIAMENTE, SUSTENTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PLEITOS IMPROCEDENTES – RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – FARTO CONTEÚDO PROBATÓRIO INCRIMINADOR DANDO CONTA DA FINALIDADE DE MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA – PRESUMEM-SE IDÔNEAS AS DECLARAÇÕES FEITAS POR POLICIAIS, BEM COMO POSSUI FORTE VALOR PROBANTE PARA O AMPARO DE UM DECRETO CONDENATÓRIO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME – QUANTIDADE DE DROGA – FUNDAMENTO IDÔNEO – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO REINCIDENTE – PELO DESPROVIMENTO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Ante a inexistência de preliminares, passo a análise das teses recursais.

Narra a denúncia: (Id.149417667)

“Conforme Inquérito Policial, no dia 24 de novembro de 2020, por volta das 23h, durante calamidade pública, na Avenida Governador José Fragelli, bairro Campo Velho, em Cuiabá/MT, o denunciado
Alexandre Sávio Carvalho do Nascimento
trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
10 (dez) porções de maconha, com massa de 936,15 g (novecentos gramas [sic] e quinze centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 3.14.2020.71325-01)”.

“Consta dos autos que, na referida data, policiais militares foram informados que um indivíduo, com o uso de uma motocicleta Broz, cor preta, placa QBH 8373, estava fazendo a distribuição de drogas no bairro Campo Velho, precisamente na Avenida Governador José Fragelli”.

“Imediatamente, os policiais militares efetuaram o deslocamento até o endereço mencionado, onde constataram que o denunciado Alexandre pilotava a referida motocicleta. Ao visualizar a aproximação da viatura, o denunciado empreendeu fuga, porém, foi impedido pelos policiais. Realizada a busca pessoal, os militares encontraram 01 (um) tablete de maconha dentro do capacete que o denunciado carregava no braço”.

“Na sequência, foi revelado pelo denunciado que havia mais droga na sua residência, localizada na Rua Colla Giovani, no mesmo bairro. Diante disso, os agentes públicos para lá se dirigiram, onde, com autorização da genitora do denunciado, foi efetuada a busca, sendo descobertos, no interior da geladeira, 01 (um) tablete de maconha e 08 (oito) porções menores da referida substância, bem como 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de plástico filme”.

“Na delegacia, o denunciado permaneceu em silêncio”. “Conforme folha de antecedentes, o denunciado é reincidente, pois possui condenação definitiva pelo delito de roubo majorado (processo 7289-21.2013.811.0042), cuja pena não foi integralmente cumprida (processo executivo de pena 0025790-52.2015.8.11.0042/SEEU). Além disso, ele responde a processos criminais pela prática de roubo majorado (16557-70.2011.811.0042) e furto 0024771-34.2015.8.11.0002)”.

“Destarte, as circunstâncias do fato, a informação prévia dos militares, confirmada por meio da apreensão de grande quantidade de droga e da descoberta de petrechos (balança e rolos de plástico filme), são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas. Ressalta-se que o denunciado aproveitou-se do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial”.

A materialidade do crime repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 149416096-fl.03), boletim de ocorrência n.2020.287983 (Id. 149416096-fls.05/09), termo de exibição e apreensão (Id. 149416096-fls.15), laudo pericial nº 3.14.2018.42848-01 (Id. 149416096-fls.17/18), que transcrevo o resultado:

“[...]2. MATERIAL.

Trata -se de:

A) 02 (duas) porções grandes de material vegetal compacto seco, de tonalidade castanho -esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, cada qual acondicionada no interior de fragmento de filme plástico de cor marrom, fechado por dobradura do mesmo;

B) 08 (oito) porções pequenas de material vegetal compacto seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, cada qual acondicionada no interior de fragmento de filme plástico transparente, fechado por dobradura do mesmo;

C) 01 (uma) balança eletrônica de cor prata, corpo plástico, funcionando, marca “ X -Trad ”, modelo “XT208”, sem resquícios de material suspeito;

D) 02 (dois) rolos de filme plástico transparente, sem resquícios de material suspeito;

Massa:

Material item - Quantidade total Recebida

A) 0,870 kg (oitocentos e setenta gramas) de massa bruta

B)

66,15 g (sessenta e seis gramas e quinze centigramas) de massa bruta

Quantidade total devolvida

A) 0,870 kg (oitocentos e setenta gramas) de massa bruta

B) 62,89 g (sessenta e dois gramas e oitenta e nove centigramas) de massa bruta

[...]

4. RESULTADOS

Após a realização dos exames, verificou -se que todas as amostras do material acima descrito apresentaram resultado POSITIVO para presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol)

5. DISCUSSÃO/CONSIDERAÇÃO

De acordo com o artigo 66 da Lei n o 11.343/2006 serão consideradas substâncias entorpecentes ou capazes de determinar dependência física ou psíquica aquelas que assim forem especificadas em lei ou relacionadas pelo Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia do Ministério da Saúde. Conforme a portaria n o 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e suas atualizações, o THC (tetrahidrocanabinol) está incluído na lista F2 de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil e a MACONHA na lista E de plantas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas. [...]” (Negritou-se)

E ainda, transcrevo o externado pela testemunha RENAN DIEGO ASSUNÇÃO DE LARA na delegacia de polícia: (Id. 149417653-fls.01/02)

“[...]QUE A EQUIPE DE FT 02 ESTAVA EM PATRULHAMENTO PELO BAIRRO CRISTO REI, MOMENTO EM QUE FOI ABORDADO POR UM TRANSEUNTE QUE NOS INFORMOU, QUE NO BAIRRO CAMPO VELHO AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ FLAGELLI ESQUINA COM A RUA MARINGÁ, HAVERIA GRANDE CONSTATAÇÃO DE TRAFICANTES E DISTRIBUIÇÃO DE ENTORPECENTES PELO LOCAL; QUE SENDO INFORMADA AS CARACTERÍSTICAS DO SUSPEITO E QUE O MESMO ESTARIA EM UMA MOTOCICLETA BROZ, DE COR PRETA, PLACA QBH8373, EM SEGUIDA A GUARNIÇÃO SE DESLOCOU NO LOCAL INDICADO; QUE A EQUIPE AO FAZER A APROXIMAÇÃO JA NA RUA O SUSPEITO NOTOU A PRESENÇA DA GUARNIÇÃO E TENTOU EVADIR DO LOCAL, MAS ÊXITO; QUE DURANTE A BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO 01 TABLETE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA DENTRO DE SEU CAPACETE, QUE LEVAVA EM SEU BRAÇO; QUE FOI FEITO A ENTREVIST COM O SUSPEITO ONDE INFORMOU QUE SERIA DONO DO ENTORPECENTE E QUE ESTARIA REALIZANDO UMA ENTREGA, INDAGADO O MESMO SE HAVERIA MAIS ENTORPECENTES, RESPONDEU QUE SIM, EM SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA COLLA GIOVANI, NO BAIRRO CAMPO VELHO, FOI REALIZADO O DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL INFORMADO, FOMOS RECEBIDO PELA SENHORAA LUCIA FRANCISCA DE CARVALHO, GENITORA DO SUSPEITO, FOI INFORMADO À SUA GENITORA DO OCORRIDO, E ESTA AUTORIZOU A BUSCA, EM SEGUIDA COMPARECEU NO LOCAL O CABO PM ALEXANDRINO GENITOR DO SUSPEITO, E AMBOS SEUS GENITORES ACOMPANHARAM A BUSCA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, ONDE LOGRARAM ÊXITO EM ENCONTRAR MAIS 01 TABLETE E 08 PORÇÕES NO INTERIOR DA GELADEIRA, FOI LOCALIZADO TAMBÉM 01 BALANÇA DE PRECISÃO E 02 ROLOS DE INSULFILM; QUE DIANTE DOS FATOS A GUARNIÇÃO ENCAMINHOU O SUSPEITO ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES, COM USO DE ALGEMAS E SEM LESÕES CORPORAIS; QUE A GUARNIÇÃO INFORMA QUE A MOTOCICLETA FOI ENTREGUE À ESPOSA DO SUSPEITO A SENHORA KATIENE CRISTINA DE PINHO; Nada mais disse.”

Em sede extrajudicial a testemunha policial JOCEIR RODRIGUES DE JESUS externou: (Id. 149417652-fls.01/02)

“[...]QUE A EQUIPE DE FT 02 EM PATRULHAMENTO PELO BAIRRO CRISTO REI, FOI ABORDADO POR UM TRANSEUNTE QUE NOS INFORMOU, QUE NO BAIRRO CAMPO VELHO AV GOVERNADOR JOSÉ FLAGELLI ESQUI C/ A RUA MARINGÁ, HAVERIA GRANDE CONSTATAÇÃO DE TRAFICANTES E DISTRIBUIÇÃO DE ENTORPECENTES PELO LOCAL; QUE FOI PASSADA AS CARACTERÍSTICAS DO SUSPEITO E QUE O MESMO ESTARIA EM UMA MOTOCICLETA BROZ, DE COR PRETA, PLACA QBH8373, DE IMEDIATO REALIZAMOS O DESLOCAMENTO AO LOCAL INFORMADO, QUE A EQUIPE AO FAZER A APROXIMAÇÃO NA REFERIDA RUA, O SUSPEITO VERIFICOU A PRESENÇA DESTA EQUIPE POLICIAL, TENTOU EVADIR DO LOCAL, PORÉM FOI IMPEDIDO PELA GUARNIÇÃO; QUE DURANTE A BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO 01 TABLETE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA DENTRO DE SEU CAPACETE, QUE LEVAVA EM SEU BRAÇO; QUE. FOI FEITO A ENTREVISTA, ONDE O SUSPEITO INFORMOU QUE SERIA DONO DO ENTORPECENTE E QUE ESTARIA REALIZANDO UMA ENTREGA, INDAGADO O MESMO SE HAVERIA MAIS ENTORPECENTES, RESPONDEU QUE SIM, EM SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA COLLA GIOVANI, NO BAIRRO CAMPO VELHO, FOI REALIZADO O DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL INFORMADO, FOMOS RECEBIDO PELA SENHORAA LUCIA FRANCISCA DE CARVALHO, GENITORA DO SUSPEITO, FOI INFORMADO À SUA GENITORA DO OCORRIDO, E ESTA AUTORIZOU A BUSCA, EM SEGUIDA COMPARECEU NO LOCAL O CABO PM ALEXANDRINO GENITOR DO SUSPEITO, E AMBOS SEUS GENITORES ACOMPANHARAM A BUSCA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, ONDE LOGRARAM ÊXITO EM ENCONTRAR MAIS 01 TABLETE E 08 PORÇÕES NO INTERIOR DA GELADEIRA, FOI LOCALIZADO TAMBÉM 01 BALANÇA DE PRECISÃO E 02 ROLOS DE INSULFILM; QUE DIANTE DOS FATOS A GUARNIÇÃO ENCAMINHOU O SUSPEITO ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES, COM USO DE ALGEMAS E SEM LESÕES CORPORAIS; QUE A GUARNIÇÃO INFORMA QUE A MOTOCICLETA FOI ENTREGUE À ESPOSA DO SUSPEITO A SENHORA KATIENE CRISTINA DE PINHO; Nada mais disse.”

Em juízo, o policial militar JOCEIR RODRIGUES DE JESUS, quando declarou:

(relatório de mídia – Id. 149417697)

“(...) O senhor se recorda dessa abordagem (...)? Sim, eu me recordo bem por cima, a gente atendeu essa ocorrência, a gente tava em diligência pela Várzea Grande quando recebeu essa denúncia através de transeuntes, que nos passou aí com detalhes aí a placa da moto e a rua, né, e a gente diligenciou até essa rua e quando a gente virou a esquina lá, a gente presenciou, né, esse fato aí, ele estava com o entorpecente lá e a denúncia foi realmente confirmada. Essa droga que foi encontrada no capacete (...) era uma quantidade boa de entorpecente? Assim como usuário (...)?
Salvo engano foi um quilo, um tablete de substância análoga a maconha, se não me engano, porque faz um tempo (...). Um quilo foi encontrado no capacete e parece que também foi encontrado na casa dele, certo (...) a somatória da droga, é isso? Sim. O senhor se recorda se na casa dele foi encontrado balança de precisão e rolo de plástico filme? Sim senhor, foi encontrado na residência sim. O
senhor se lembra onde que o entorpecente foi encontrado na casa dele, o local, se estava na geladeira ou estava na dispensa ou o senhor não se lembra? Doutor, não vou saber recordar, mas acho que na geladeira, se não me engano se a gente escreveu no boletim de ocorrência, mas se não me engano foi na geladeira (...). O senhor chegou a entrevistá-lo, saber o que ele estava fazendo com esse entorpecente? Por que ele tinha essa quantidade na casa dele? Ele chegou dizer alguma coisa? Salvo engano ele nos informou que ia fazer a entrega desse entorpecente, por isso que ele estava com essa droga no capacete (...)”. (Negritou-se)

Com efeito, os testemunhos dos policiais militares são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade. Assim, nos termos do Enunciado nº. 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste tribunal, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem:
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4.
Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida.
(...). 9. Agravo desprovido. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) ”

O réu ALEXANDRE SÁVIO CARVALHO DO NASCIMENTO manifestou seu direito constitucional ao silencio em sede extrajudicial: (Id.149417655)

“[...]QUE o interrogando informa que não sofreu abuso policial; QUE seus familiares tem conhecimento de sua prisão; QUE não possui advogado; QUE afirma que possui passagem criminal pelo crime de Furto e não se recorda o ano; QUE ao interrogando foi informado sobre as garantias constitucionais, onde manifestou o desejo de permanecer em silencio e falar somente em juízo; Nada mais disse.[...]”

Em juízo, o réu ALEXANDRE externou o seguinte: (relatório de mídia – Id. 149417698)

“[...]JUIZ:
Alexandre consta aqui uma denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor do senhor imputando a pratica do crime de tráfico de entorpecentes, a denúncia diz o seguinte:
dia 24 de novembro de 2020, por volta das 23h, na Avenida Governador José Fragelli, bairro Campo Velho, policiais militares foram informados que um indivíduo, com o uso de uma motocicleta Broz, cor preta, placa QBH 8373, estaria trafegando nessa avenida fazendo distribuição de droga, precisamente na Avenida Governador José Fragelli e efetuaram o deslocamento até o endereço mencionado por volta das vinte e três horas e foi constatado que o senhor pilotava essa motocicleta e ao visualizar a aproximação da viatura, o denunciado empreendeu fuga, porém, foi impedido pelos policiais. Realizada a busca pessoal, os militares encontraram 01 (um) tablete de maconha dentro do capacete que o denunciado carregava no braço e, foi revelado que havia mais droga na sua casa, na Rua Colla Giovani, no mesmo bairro. E os policiais foram até lá e com autorização da sua mãe
foi descoberta, no interior da geladeira, 01 (um) tablete de maconha e 08 (oito) porções da mesma droga, bem como 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de plástico filme.
Na delegacia o senhor permaneceu em silencio, então agora e a oportunidade de falar sobre esse entorpecente que estava no capacete e essa droga como é que foi isso aí (...)?

ALEXANDRE:
Na verdade eu tava fumando um braw (inaudível), aí fizeram a abordagem

JUIZ:
O senhor estava fumando um cigarro e pilotando moto fumando droga?

ALEXANDRE:
Não, não tava pilotando a moto não, tava parado esses falaram (inaudível) mas eu tava parado...ligaram a luz fizeram a abordagem

JUIZ:
E a droga que estava no capacete?

ALEXANDRE:

Era só um pedacinho, pequenininho (inaudível).

JUIZ:
E essa droga que estava na sua casa?

ALEXANDRE:
Não tava na geladeira, tava no fundo da minha casa, numa dispensa aonde guarda sabão em pó(...) minha mãe não sabia, ninguém na minha casa sabia que eu tinha droga (...).

JUIZ:
Quase um quilo de maconha, o que o senhor fazia com quase um quilo de maconha? Para uso?

ALEXANDRE:
É, uso (...).

JUIZ:O senhor morava com seu pai e sua mãe ou só sua mãe?

ALEXANDRE: Meu pai e minha mãe;

JUIZ: Seu pai é policial militar rapaz! E você fazendo uma besteira dessa? seu pai veio aqui chorando hoje, é policial..., trabalha no fórum ...um absurdo, uma vergonha...o senhor tem passagem né, já tem uma condenação por roubo...digo, tem uma passagem por roubo e uma por furto também ...Dr. Ricardo tem pergunta?

ACUSAÇÃO: Você trabalhava nessa época, você tirava quanto mais ou menos por mês?

ALEXANDRE: uns dois mil reais;

ACUSAÇÃO: Esse entorpecente além de você usar você fazia venda dele também?

ALEXANDRE: Não

ACUSAÇÃO: Então porque que você tinha quase um quilo de droga e mais balança de precisão e plástico filme?

ALEXANDRE: (inaudível)

ACUSAÇÃO:
Junto com a droga plástico filme e balança de precisão e além do que você disse que essa droga estava guardada no fundo, não estava na geladeira, é isso? Então o senhor não ia conseguir consumir essa quantidade, ela ia acabar estragando;

ALEXANDRE: tava até estragando;

ACUSAÇÃO: Então o senhor nega que o senhor faia venda de entorpecente mesmo com essa quantidade de droga na sua casa?

ALEXANDRE: Nego, tinha dois dias que eu tava com isso na minha casa;

ACUSAÇÃO: tinha dois dias? E ad droga estava estragando? Não faz sentido isso; não é melhor você falar a verdade? Porque essa história não está batendo;

ALEXANDRE: tô falando a verdade;

ACUSAÇÃO: Então porque o senhor comprou um quilo de droga há gois dias sabendo que não ia dar conta de consumir?

ALEXANDRE:(inaudível)

ACUSAÇÃO: só isso obrigado doutor;

JUIZ: Doutor Cassio fique à vontade;

DEFESA: Alexandre você é usuário de droga desde que idade?

ALEXANDRE: de dezessete anos;

DEFESA: usuário de maconha né? Você já fez algum tratamento ou pretende fazer tratamento?

ALEXANDRE: Eu quero um tratamento;

DEFESA: Você faz parte de alguma organização criminosa?

ALEXANDRE: Não;

DEFESA: Você sempre morou com seus pais? Ajudou lá seu pai e sua mãe?

ALEXANDRE: Morei com meu pai e minha mãe;

DEFESA: Você ajudava com as despesas da casa?

ALEXANDRE: Sim;

DEFESA: Só para esclarecer, você disse que você foi abordado pela policiai e que você estava parado? Aonde você estava parado?

ALEXANDRE: Não entendi;

DEFESA: Quando você estava parado fumando droga você estava aonde?

ALEXANDRE: Umas duas ruas depois da minha casa

DEFESA:E quando você estava fumando, como e que foi a policia chegou lá e(...);

ALEXANDRE: Não tinha ninguém na rua, só parei para dar um pega e quando dei um pega me abordaram e já falaram para eu entregar (inaudível)

DEFESA: Então o senhor foi espontaneamente? O senhor não tentou fugir como consta ai?

ALEXANDRE: Não;

DEFESA: O senhor colaborou o tempo todo é isso?

ALEXANDRE: isso;

DEFESA: Sem mais.[...]”

Consoante se infere dos autos, a recorrente foi abordado sendo localizado em seu capacete certa quantidade de drogas e sequentemente procedida a averiguação na residência foram apreendidos 01 Tablete pensando 0,870 g [oitocentos e setenta gramas], 08 Porções pesando 66,15g [sessenta e seis gramas e quinze centigramas] da mesma droga e

R$ 256,00 [duzentos e cinquenta e seis reais] em dinheiro, 01 (uma) balança eletrônica funcionando, marca “
X -Trad
”, modelo “
XT208
” e 02 (dois) rolos de filme plástico transparente
.

No mais, insta consignar que o crime de tráfico de substâncias entorpecentes é de ação múltipla ou de conteúdo variado, assim, o agente não precisa ser necessariamente preso em flagrante delito no ato da "
venda
”, desde que outras provas apontem no sentido de que a droga não tinha por destino o próprio uso do agente, como no caso vertente.

Ademais, consoante os termos do Enunciado Orientativo nº.7 do da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Nessa linha, é o entendimento do TJMT:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

No mesmo sentido, segue a jurisprudência:

“[...]O tráfico de drogas é classificado pela doutrina como crime de ação múltipla, de conteúdo variado ou plurinuclear, isto significando que incide nas penas a ele cominadas quem praticar qualquer uma das diversas condutas listadas no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, dentre elas ter em depósito substâncias entorpecentes de uso proscrito no País, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, para a configuração do delito, é irrelevante que o agente não tenha sido flagrado vendendo drogas, bastando a demonstração de que as substâncias que mantinha em depósito seriam destinadas ao comércio espúrio.

(N.U 0001449-51.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

“[...]A caracterização do crime de tráfico de drogas não exige que o agente seja surpreendido comercializando a droga. O tráfico de entorpecentes é um delito de ação múltipla e de conteúdo variado, em que se admitem várias condutas. Salientando-se a importância da opinião daquele que preside o feito, bem como, a relevância e a credibilidade que deve acompanhar o depoimento do policial responsável pelo flagrante. Assim, demonstradas a autoria e a materialidade do crime, a manutenção da condenação é medida de que impõe.” (TJMT, Ap nº 96470/2012)
(N.U 0005834-04.2014.8.11.0004, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/02/2016, Publicado no DJE 16/02/2016)

“ (...) Crime de tráfico de entorpecentes que constitui tipo penal de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de uma delas para a consumação do ilícito, sendo, pois, desnecessário que o agente seja efetivamente surpreendido na prática do próprio ato de mercancia; (...)”. (N.U 0029321-44.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019)

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela Defesa, não comporta amparo.

Avançando no tema, acerca do pedido desclassificatório
, é cediço que a alegada condição de ser usuário de substância entorpecentes não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de drogas. Nesse sentido, é o teor do Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Com efeito, a desclassificação para o crime descrito no art. 28, da Lei, exige prova robusta acerca da condição volitiva, que no caso em questão não se dessume dos autos e, simultaneamente, a verificação de que a droga apreendida em seu poder não se destinava ao tráfico, mas sim, ao consumo próprio, situação não evidenciada na espécie,
máxime
porque os elementos probatórios juntados nestes autos nos termos por todo supramencionados, amoldam-se ao preceito contido no art. 33, ‘
caput’
, da Lei nº. 11.343/06.

Desta feita, mostra-se incabível a desclassificação para o delito descrito no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista que não ficou evidenciado nos autos que o total de 936,15g [novecentos e trinta e seis gramas e quinze centigramas] de maconha,

seria exclusivamente para o consumo próprio do apelante, ao contrário, restou comprovado que a droga se destinava ao comércio ilícito, não havendo campo de aplicabilidade para desclassificação da conduta.

Transcrevo a jurisprudência do TJMT sobre o tema:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSOS DEFENSIVOS – REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA SATISFATORIAMENTE –LAUDO DEFINITIVO DA DROGA NÃO JUNTADO AOS AUTOS – IRRELEVÂNCIA – PERÍCIA PRELIMINAR SUFICIENTE A DEMONSTRAR A TOXIDADE DO PRODUTO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – ENVOLVIMENTO DO RÉU COM A NARCOTRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADO – POSTULADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – VIABILIDADE – VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS ACUSADOS NÃO EVIDENCIADO – PLEITEADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – PENA REDUZIDA – REGIME PRISIONAL READEQUADO – PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – INVIABILIDADE – PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
(...) Inviável a desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06 se as circunstâncias fáticas evidenciam que a substância entorpecente localizada em poder do réu se destinava à mercancia (...)
(N.U 0003204-33.2017.8.11.0080, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 19/08/2019)” (Negritou-se)

É o aresto de minha relatoria:

“[...]Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.”

(N.U 0003046-24.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)

Destarte, a desclassificação do crime de tráfico para consumo pessoal, não se mantém, pois, não possui amparo no conjunto probatório.

DA DOSIMETRIA.

O recorrente alega que não há motivação idônea para a exasperação da pena base.

A dosimetria da pena restou estabelecida nos seguintes fundamentos que transcrevo: (Id. 149417707)

“[...]DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo
68
do
Código Penal
, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tr
áfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei
11.343
/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art.
59
do
Código Penal
, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade de droga
,

na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas 936,15g (novecentos e trinta e seis gramas e quinze centigramas) de MACONHA,

o que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

“A natureza e a quantidade da droga foram erigidas à condição de circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei n. 11.343/06” (TRF, 4ª R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR, 8ª T., rel. Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1º-10-2008) – extraído da obra: “TÓXICOS Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 NOVA LEI DE DROGAS ANOTADA E INTERPRETADA” – 7ª Ed. – Renato Marcão, p. 293.

“Ao fixar a pena nos limites mínimo e máximo do tipo do tráfico, pode o juiz majorar a pena a partir da quantidade de droga apreendida” (STF, RHC 105700-MG, 1.ª T., rel. Cármen Lúcia, 12.04.2011) – extraído da obra: “LEIS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS COMENTADAS” – V. 1 – 7ª Ed. - Guilherme de Souza Nucci, p. 350.

Quanto a
culpabilidade
, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos
antecedentes
criminais, in casu, tais circunstâncias não tem o condão de majorar a pena-base. Acerca da reincidência do condenado, em virtude de possuir uma condenação transitada em julgado em 27/08/2015 pelo delito de roubo majorado (processo nº. 7289-21.2013.811.0042 – cód. 346724 - Id. 71018100), friso que a mesma será valorada na segunda fase (Súmula 241, STJ).

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (
motivos, circunstâncias e consequências do crime
e comportamento da vítima),
são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Não há circunstância atenuante a ser considerada.

Por outro lado, pesa em desfavor do condenado a agravante de reincidência, já que ostenta uma condenação pelo crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II (processo nº. 7289-21.2013.811.0042 – cód. 3,46724 – no juízo desta 3ª Vara Criminal desta capital, com sentença transitada em julgado em 27/08/2015, cuja pena de reclusão foi de seis anos e sete meses) (Id. 71018100).

Por isso e com fundamento no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro, MAJORO a pena-base em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa.

Por isso, FIXO a pena nesta fase intermediária em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não é primário, não reúne bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa, ressaltando ser esta sua segunda condenação por crime de elevada gravidade, conforme se denota dos seus registros criminais (Id. 71018100).

Neste sentido, é como se posiciona nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) Em se tratando de réu reincidente, não é possível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, ante o não preenchimento dos requisitos legais”. (Ap 80492/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 11/11/2016).

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Tóxico e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de ALEXANDRE SÁVIO CARVALHO DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Cuiabá/MT, nascido em 28/02/1992, portador do RG 21130639 SSP/MT, filho de Alexandrino do Nascimento e Luzia Francisca Carvalho, residente e domiciliado na Rua Colla Giovani, n. 64, bairro Campo Velho, em Cuiabá/MT, no patamar de

06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 650 (seiscentos e cinquenta) dias que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, a reincidência, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.

Da mesma forma, com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n.º 11.343/06 e Enunciado n. 50 TJMT, ratificando os fundamentos da prisão cautelar decretada no APFD n. 1006075-31.2020.811.0042 e da recente decisão de reanalisou e manteve a prisão cautelar (Id. 59686287), NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade e, MANTENHO, por conseguinte, sua prisão cautelar nesta fase processual, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa.

Nesse sentido, é como orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal (...)” (RHC 122.083/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020).

DETERMINO
a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas e a destruição dos dois rolos de plástico filme.

Ainda, como efeitos da condenação (CP, art. 91, inciso II, “b”, art. 243, parágrafo único da CF e art. 63 da Lei de Tóxico), DECRETO o perdimento em favor do Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD, da quantia de R$ 256,00 (duzentos e cinquenta e seis reais), a ser creditada na conta do Banco do Brasil (001), agência: 3834-2, Conta Corrente: 1042841-0, CNPJ: 03.507.415/0028-64, e em favor da UNIÃO do celular, da marca Samsung, cor azul e da balança de precisão, posto que não comprovado a origem lícita e, ademais, claramente demonstrados serem oriundos de atos de tráfico ilícito de entorpecentes.[...]”

A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 12/03/2015).

Nesse contexto, a exasperação da pena base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal.

O julgador deve aplicar de forma justa e fundamentada a reprimenda. O quantum deverá ser o necessário e suficiente à reprovação, atendendo-se, ainda, ao princípio da proporcionalidade.

A análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.

Assim, é possível que: "
o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto"
(AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

Outrossim, em se tratando dos crimes de tráfico de drogas o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a
natureza
e a
quantidade
da substância entorpecente, a
personalidade
e a
conduta social
do agente, consoante o disposto no artigo 42, da Lei n. 11.343/2006.

Consoante se infere da dosimetria, a sentença procedeu o aumento, na primeira fase, em 01 (um) ano acima da pena mínima estabelecida no preceito delitivo
,
com fulcro na quantidade e natureza da droga apreendida, todavia, infere-se que a quantidade de droga apreendida, apesar de não ser pequena – a saber, cerca de 936,15g (novecentos e trinta e seis gramas e quinze centigramas) de maconha –, justifica, a retificação

em
10 (dez) meses
, e 83 (oitenta e três) dias multa, como proporcional e razoável, à guisa do art.42 da lei 11.343/06.

À propósito, dispõe o Col. STJ:

“[...]Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019)

Na segunda fase, pesa em desfavor do recorrente a agravante de reincidência, pois ostenta uma condenação pelo crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II (processo nº. 7289-21.2013.811.0042 [cód. 346724] no juízo da 3ª Vara Criminal da capital, com sentença transitada em julgado em 27.08.2015, cuja pena de reclusão foi de seis anos e sete meses) conforme consta do PEP nº.0025790-52.2015.811.0042, razão pela qual, conservo a majoração estabelecida na sentença em
06 (seis) meses
e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando a pena intermediária em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 633 (seiscentos e trineta e três) dias-multa.

Na fase seguinte, concernente ao redutor do tráfico privilegiado do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, tenho que não há campo para sua aplicabilidade, pois, o Col. STJ entende que: “
tratando-se de
réu reincidente
, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
” (AgRg no HC n. 687.003/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022)

Assim, fixo a pena definitiva em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 633 (seiscentos e trineta e três) dias-multa.

E, mantenho o regime fechado conforme estabelecido, pois: “
Embora tenha sido imposta reprimenda superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do CP.”
(STJ, AgRg no AREsp 1923390/MG). No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC 581.535/SP.

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, no sucessivo,

ao recurso de apelação criminal interposto por
ALEXANDRE SÁVIO CARVALHO DO NASCIMENTO, retificando-a, portanto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023